Tribunal: TJDFT
Processo: 0024556-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0024556-41.2016.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: EUSTAQUIO ISIDORIO DA SILVA D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado o acórdão proferido no presente agravo de instrumento, baixem-se os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator